Tribunal: TCU
Processo: 010.777/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em face da omissão no dever de prestar de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Monte Alegre do Piauí/PI, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2011 (PDDE/2011), vigente de 1o/1/2011 a 31/12/2011, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em face da omissão no dever de prestar de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Monte Alegre do Piauí/PI, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2011 (PDDE/2011), vigente de 1o/1/2011 a 31/12/2011, cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, e no art. 202, §§ 3a, 4o e 5o, do RITCU, para que o Município de Monte Alegre do Piauí/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas, abatendo-se, na ocasião, eventuais valores já ressarcidos, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2011 318,79 27/9/2011 224,15 27/9/2011 291,28 16/12/2011 1.707,32 16/12/2011 2.563,99 16/12/2011 2.175,66 9.2. cientificar o Município de Monte Alegre do Piauí/PI de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria; 9.3. findo o prazo fixado ao Município de Monte Alegre do Piauí/PI para a devolução dos recursos, retornar os autos ao gabinete do relator para que seja dado seguimento ao julgamento das contas do município e dos demais responsáveis.